Tribunal: TJPA
Processo: 0010441-46.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010441-46.2009.8.14.0006

APELANTE: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

APELADO: A CARVALHO DA ROCHA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0010441-46.2009.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

ADVOGADO:
ALFREDO PINTO PARENTE – OAB/PA 5.913.

ALEXANDRE MESQUITA DE MEDEIROS BRANCO – OAB/PA 5.944.

APELADO:
A. CARVALHO DA ROCHA - ME.

ADVOGADOS:
FRANCISCO CLEANS ALMEIDA BOMFIM – OAB/PA 10.175.

SUENA CARVALHO MOURAO – OAB/PA 10.472.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010441-46.2009.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

ADVOGADO:
ALFREDO PINTO PARENTE – OAB/PA 5.913.

ALEXANDRE MESQUITA DE MEDEIROS BRANCO – OAB/PA 5.944.

APELADO:
A. CARVALHO DA ROCHA - ME.

ADVOGADOS:
FRANCISCO CLEANS ALMEIDA BOMFIM – OAB/PA 10.175.

SUENA CARVALHO MOURAO – OAB/PA 10.472.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
em face da decisão monocrática deste relator
Id. 15377495 pag. 1/3,
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, sustenta que não foi responsável pelo ocorrido, pois não houve por parte da agravante qualquer prática de ato ilícito em face da Agravada, tendo em vista que a decisão ora alvejada não merece prosperar, posto que insubsistentes os fundamentos que a embasam.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

15377495 pag. 1/3
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, sustente que

não foi responsável pelo ocorrido, uma vez que o acidente ocorreu quando o caminhão da ré fazia o retorno na Av. Independência, seguido pelo veículo do autor, e ao concluir a manobra, teve sua lateral esquerda traseira atingida pela lateral direita dianteira do veículo do autor, de modo que a culpa pelo sinistro vem a ser o veículo do autor.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

No caso em apreço, destaco que os fundamentos do recurso estão abarcados pela responsabilidade objetiva, motivo pelo qual a ação deveria ser julgada procedente.

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a configuração do dano material no valor de R$ 3.196,87 (três mil cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos, com correção monetária pelo INPC desde o desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Analisando os autos, entendo que as alegações do apelante não procedem, pois o magistrado analisou corretamente toda matéria posta a apreciação inclusive as documentações e o laudo pericial.

Sobre o assunto destaco entendimento do TJ/PA, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA SEM OBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. CULPA COMPROVADA
.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o autor pleiteou indenização por danos materiais, em razão de abalroamento em seu veículo decorrente de manobra perigosa realizada pelo condutor do veículo da demandada, consistente em ultrapassagem em desacordo com as normas de segurança previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Restaram suficientemente provados, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil, devendo os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito ser reparados pela parte requerida/apelante. É o que determina o artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No que concerne ao valor da indenização, igualmente não há motivo para censura, devendo ser mantido nos termos apontados pela Juíza sentenciante. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação conhecido e DESPROVIDO. Sentença confirmada, em todos os seus termos.
(TJ-PA - AC: 00056984220088140006 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2018)

No que toca ao valor da indenização, percebo que o valor de
R$ 3.196,87 (três mil cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos
) corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, não há o que se alterar.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2024